Tribunal: TJMT
Processo: 1000831-50.2020.8.11.0001
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000831-50.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ALINE SIQUEIRA NEGRAO - CPF: 013.774.591-52 (RECORRENTE), MARCOS GATTASS PESSOA JUNIOR - CPF: 922.353.361-91 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA – ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA DE VALOR NA FATURA REFERENTE À PARCELAMENTO – LIMINAR DETERMINADO SUSPENSÃO DA COBRANÇA - CORTE DO SERVIÇO NO CURSO DA AÇÃO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – ALEGAÇÃO DE FATURA REFERENTE AO CONSUMO REGULAR – NÃO COMPROVAÇÃO DA LEGITIMIDADE DO VALOR EMBUTIDO NA FATURA A TÍTULO DE PARCELAMENTO – NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO – CORTE INDEVIDO DO SERVIÇO – FATURA IMPUGNADA ADMINISTRATIVAMENTE – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que respondem, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

A interrupção no fornecimento do serviço decorrente de fatura impugnada e após deferimento de liminar que determinou a suspensão da cobrança enseja o reconhecimento de dano moral indenizável.

O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado em consonância com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Entretanto, havendo parte da cobrança referente ao consumo regular, de rigor a revisão da fatura tão somente para excluir o valor do parcelamento indevido.

Sentença parcialmente reformada.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO, interposto pela parte promovida, ora recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedente a pretensão inicial para declarar a anulação da fatura de recuperação de consumo com vencimento em novembro/2019 da UC. 6/212503-7, bem como a condenou ao pagamento de indenização por dano moral (R$ 4.000,00) em razão do corte indevido do serviço, conforme dispositivo que cito:

Posto isso,
proponho

rejeitar
a preliminar arguida e
julgar

procedentes
os pedidos contidos na inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para:

a)
determinar
que a empresa reclamada, proceda, no prazo de 20 dias, a anulação da fatura de recuperação de consumo com vencimento em novembro/2019 da UC. 6/212503-7;

b)
condenar
a parte reclamada, pagar à parte reclamante a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de
danos morais
, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE,
pro rata,
a partir desta data (Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação (13/01/2019, ID 27947554) por envolver
ilícito contratual (Precedentes do STJ. AgInt no AREsp 703055/RS)
;

c)
confirmar
os efeitos da tutela provisória de urgência deferida no ID 27967870, remetendo eventual discussão quanto ao seu eventual descumprimento para a fase de cumprimento de sentença para que não haja violação do princípio do contraditório.

Sem custas e custas e honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95.

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou a inexistência de ato ilícito, inexistência do dever de indenizar e inexistência de dano moral, uma vez que a fatura se refere ao consumo registrado, não havendo qualquer irregularidade na medição.

Afirmou que embora a fundamentação da sentença foi referente a fatura de recuperação de consumo argumenta que na defesa a recorrente em nenhum momento disse que é débito é referente a fatura de recuperação, muito pelo contrário deixou claro tratar-se de fatura regular de modo que não pode ser anulada.

Alegou inexistência de ato ilícito e inexistência de dano moral, pois o corte decorreu de inadimplência.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença acerca do cancelamento da fatura 10/2019, bem como da indenização por danos morais, afastando-se integralmente a condenação importa pelo Juízo Singular ou que seja pelo menos minorado o valor da condenação.

A parte recorrida apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

No caso,
alega a parte promovente que faz uso dos serviços prestados pela parte promovente cuja unidade consumidora possui o nº 6/212503-7 e que recebeu a fatura com vencimento em 26/11/2019 no valor de R$ 2.583,82 e que fora incluso indevidamente na referida fatura o valor de R$ 224,09 referente a parcelamento, e ao indagar a promovida mediante reclamação administrativa fora informado que se tratava de débito (R$ 224,09) referente a consumo recuperado e, ainda, informa que teve a ameaça de suspensão dos serviços pela fatura contestada.

Inconformada com a cobrança que fora embutida na fatura (R$ 224,09) e que não reconhece pleiteia a suspensão da cobrança e danos morais.

A liminar fora deferida determinado a suspensão da cobrança da fatura discutida.

Por outro turno a concessionária informa que não praticou qualquer ato ilícito, posto que não se trata de fatura de recuperação, mas de fatura de consumo regular, requerendo a improcedência da pretensão.

Pois bem.

No que se refere à tese de inexistência de dano moral, sem razão a parte Recorrente, pois é evidente sua ocorrência diante do corte indevido do serviço que restou incontroverso nos autos.

Verifico que mesmo após deferimento de liminar para suspensão da cobrança discutida nestes autos, houve informação nos autos (ID. n. 51196641) que houve descumprimento da liminar e corte dos serviços pela concessionária de energia referente aos débitos discutidos nestes autos.

A interrupção no fornecimento do serviço, decorrente de fatura impugnada e com descumprimento de ordem liminar, enseja o reconhecimento de dano moral indenizável e, no caso, o valor fixado atende aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Entretanto, divirjo do entendimento do magistrado
a quo
no que pertine à anulação da fatura de consumo com vencimento em novembro/2019, posto que embora tenha sido fundamentada a sentença singular em fatura de recuperação, verifico que a fatura objurgada se refere à fatura de consumo regular, conforme se extrai da própria fatura acostada, bem como pelo fato de que a promovente apenas se insurge quanto à cobrança do valor de
(R$ 224,09) que consta como “parcela compensada”.

Assim, entendo que não restou comprovada pela promovida a legitimidade da cobrança na fatura com vencimento em 26/11/2019 intitulada “parcela compensada” no importe de R$ 224,09, porém determinar a anulação do valor total da fatura não se mostra legítimo, sob pena de enriquecimento ilícito, posto que a consumidora, de fato, consumiu os serviços no período.

Assim, entendo pelo parcial provimento do recurso da promovida apenas para
determinar a revisão da fatura
com vencimento em 26/11/2019 com a exclusão da cobrança intitulada “parcela compensada” no importe de R$ 224,09 (duzentos e vinte e quatro reais e nove centavos), mantida a sentença nos demais termos.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para determinar a revisão da fatura
com vencimento em 26/11/2019 com a exclusão da cobrança intitulada “parcela compensada” no importe de R$ 224,09 (duzentos e vinte e quatro reais e nove centavos)
, mantida a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, em virtude de ter sido dado provimento em pequena parte do recurso.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2021